Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS HENRIQUE CUNHA MONDEGO contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais no 0718937-42.2023.8.07.0001, ajuizada em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré providencie a cobertura das despesas com o tratamento indicado pelo profissional assistente (ID 157703572 - origem). Em suas razões recursais (ID 46720955), o autor agravante aduz que ajuizou a ação com o objetivo de ver assegurada a cobertura para procedimento cirúrgico em caráter de urgência, vale dizer, osteotomia alvéolo-palatinas, osteotomias segmentares da maxila e osteotomias crânio-maxilares complexas, em razão de doença classificada sob os códigos K10.8 e K08.2, na CID-10. Afirma que, apesar de estar regularmente em dia com suas obrigações, a ré agravada não autorizou a cobertura do tratamento, por alegada ausência de cobertura contratual. Sustenta que o instrumento firmado entre as partes assegura ao beneficiário o direito à cobertura das despesas, sem qualquer ressalva a respeito de que o atendimento somente ocorreria se a equipe fosse da rede credenciada, e também sem exclusão de dispositivos médicos sob medida, sendo necessário apenas que o profissional esteja habilitado pelo seu conselho de classe, situação presente no caso dos autos. Alega que se trata de situação em que o paciente sofre dor extrema diariamente ao se alimentar, e que, por isso mesmo, não se pode obrigá-lo a aguardar infindáveis meses para ser consultado apenas por profissional da rede credenciada, e outros tantos meses até que a cirurgia seja marcada e realizada. Aponta risco de agravamento se a cirurgia não for realizada com brevidade. Destaca que a placa de titânio customizada se trata de dispositivo médico sob medida, com requisitos para fabricação, comercialização, importação e exposição ao uso analisados e autorizados pela ANVISA (Resolução no 305/2019), não havendo que se falar em tratamento experimental, tampouco em necessidade de prova a esse respeito. Sustenta que o art. 6o, caput e § 1o, da Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, editada com base no art. 10, § 4o, da Lei no 9.656/98, ampara a sua pretensão, ao dispor serem de cobertura obrigatória as despesas para o tratamento pleiteado, inclusive como parte do Plano de Referência previsto no art. 10, § 6o, c/c o art. 12, I, c, da referida lei. Registra que, mesmo se não houvesse menção específica ao procedimento, o dever de a agravada fornecer a cobertura ainda permaneceria, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, e da dignidade da pessoa humana (CC, art. 421 e 422 e CF, art. 1o, III), pois, na linha da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e seguida também pelo TJDFT, o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, protegido constitucionalmente. Registra que prevalece o entendimento de que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, cabendo ao profissional assistente, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. Defende estarem presentes os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal, pois a probabilidade do direito pleiteado é robusta e se encontra amparada no próprio contrato firmado entre as partes, assim como nas normas de proteção e defesa do consumidor, nas normas da ANS e da ANVISA, e, por fim, na jurisprudência firmada por este Tribunal de Justiça. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entende que a solicitação de cirurgia em caráter de urgência e a descrição minuciosa da doença e dos procedimentos necessários para estabilizar a situação e recuperar sua saúde deixam claro que a demora pode prejudicar de modo irreversível a área afetada, que atualmente já é foco de dor extrema e atrapalha a alimentação regular. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a agravada providencie, no prazo de 48h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, conforme especificado nos documentos de ID 157633224 e 157633225 dos autos principais, sob pena de multa diária. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor agravante é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão GOLD SDS-S, segmento ambulatorial, ofertado pela ré e contratado em 23/03/2022 (ID 157633222 - origem). Observa-se que o profissional de saúde assistente indicou o tratamento solicitado, nos seguintes termos: “Paciente Sr Luis Henrique Cunha Mondego, necessita em caráter de urgência realizar a cirurgia, porque apresenta: extrema dor ao alimentar-se e dificuldade para deglutir alimentos sólidos, deficiência funcional e dificuldade para deglutir alimentos devido ao edentulismo e atrofia dos maxilares. (...) HIPÓTESE DIAGNOSTICA K10.8 Outras doenças especificadas dos maxilares K08.2 Atrofia do rebordo alveolar sem dentes Estes procedimentos estão de acordo com as normas e orientação da tabela AMB Procedimento - Código TUSS- ROL ANS No 465/2021 30208033 Osteotomias alvéolo-palatinas 30208041 Osteotomias Segmentares da maxila 30208084 Osteotomias Crânio-maxilares complexas 30209021 Osteoplastias de mandíbula 30208106 Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo (...) Desta forma entende-se que é notório e obrigatório ao profissional de saúde designar o tratamento de saúde indicado para paciente, motivo pelo qual reafirmo que a melhor solução são os procedimentos de osteotomias alvéolo palatina e reconstrução de maxila com os materiais solicitados, sob pena de criar um prejuízo a própria realização do procedimento, e/ou ao resultado final do tratamento caso não autorizado os procedimentos. Solicito avaliação e liberação dos códigos e materiais solicitados.” (ID 157633224 – origem) Insta ressaltar que os procedimentos osteotomias alvéolo palatinas, osteotomia da mandíbula e/ou maxila, osteotomias crânio-maxilares, osteoplastias de mandíbula/maxila e reconstrução de mandíbula/maxila com enxerto ósseo se encontram elencados no Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Resolução Normativa 465/2021 (ID 157633229 - Pág. 22 e 23 na origem). A Resolução Normativa 465/2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, estabelece o seguinte: “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) § 1o Além das exclusões previstas no art. 17 desta Resolução Normativa, são exclusões próprias da segmentação ambulatorial: I - procedimentos que exijam forma de anestesia diversa da anestesia local, da sedação ou do bloqueio;” “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar; IX - estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar, com equipe de saúde necessária à complexidade do caso, incluindo exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e alimentação utilizados durante o período de internação hospitalar; e” Por sua vez, o artigo 22 da referida norma estabelece que: “Art. 22. O Plano Odontológico compreende a cobertura de todos os procedimentos listados no Anexo I desta Resolução Normativa para a segmentação odontológica. § 1o Os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência. § 2° Nas situações em que, por imperativo clínico, o atendimento odontológico necessite de suporte hospitalar para a sua realização, apenas os materiais odontológicos e honorários referentes aos procedimentos listados no Anexo I para a segmentação odontológica deverão ser cobertos pelos planos odontológicos. § 3° É obrigatória a cobertura dos atendimentos caracterizados como urgência e emergência, conforme normas específicas vigentes sobre o tema.” Outrossim, o plano contratado pelo autor agravante possui cobertura para procedimentos ambulatoriais em série, procedimentos de alta complexidade, urgência e emergência, procedimentos ambulatoriais complementares e cirurgias ambulatoriais (ID 157633222 – origem). Segundo o Guia do Associado: “1 - Segmentação do Plano de Saúde Quallity Ambulatorial É o atendimento que se limita aos serviços realizados em consultórios ou ambulatórios, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico e/ou terapia que requeiram internação. Estão incluídos neste módulo os atendimentos de urgência e emergência que demandem observações até o limite de 12 horas, período após o qual o tratamento será entendido como internação. Coberturas - De acordo com a Lei 9656/98: (...) II - cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação. (...) • Cirurgias Ambulatoriais - Cirurgias oftalmológicas, ginecológicas, urológicas realizadas em nível ambulatorial, que não demande necessidade de internação.” (ID 157633223 - Pág. 9 e 12 na origem) Referido documento relaciona sua rede credenciada e prevê que as coberturas previstas no produto Ambulatorial estão submetidas a mecanismos de regulação, quais sejam: autorização prévia, porta de entrada - estrutura de saúde própria ou indicada pela Quallity, auditoria documental médica, perícia clínica ou auditoria presencial, segunda opinião e junta médica (ID 157633223 - Pág. 13 e 14; 24 a 158 na origem). Além disso, o Guia do Associado dispõe que será garantido ao beneficiário o reembolso das despesas decorrentes dos atendimentos de urgência e emergência, ocorridos na área de abrangência geográfica da cobertura contratual, bem como dos atendimentos eletivos, quando não for possível a utilização dos serviços da rede credenciada (ID 157633223 - Pág. 15 na origem). Nesses termos, em que pesem as alegações do autor agravante, não restou comprovada a negativa de atendimento pela ré agravada, tampouco sua motivação. Com efeito, o autor agravante colacionou aos autos tão somente e-mail no qual a operadora confirma o recebimento da solicitação de cirurgia e informa o direcionamento ao setor responsável, que tão logo entraria em contato (IDs 157633227 e 157633228 – origem). Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar-se o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após oitiva da parte adversa, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À ré agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora